Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-89.2020.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-89.2020.8.11.0039

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 429.441.551-72 (APELANTE), ANTONIO VALDEMAR RIBEIRO - CPF: 019.018.238-57 (ADVOGADO), CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.292.381-39 (APELANTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (APELADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXCESSO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
o fato é que as apelantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de comprometer sua esfera personalíssima.

2. Pelo que dos autos consta, os fatos narrados se deram por culpa exclusiva das requerentes que não foram diligentes em se certificar acerca das regras vigentes, sobretudo, quanto ao limite de bagagem permitido por passageiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
e
CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1001558-89.2020, ajuizada em face de
EXPRESSO ITAMARATI S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 487,03 (quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos) a título de indenização por danos materiais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a empresa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

As apelantes alegam que a conduta/falha na prestação de serviços da apelada ao impedi-las de embarcarem no ônibus e chegarem ao seu destino (São José dos Quatro Marcos) na mesma data, obrigando-as a contratar novamente um veículo para transportar suas bagagens de volta para a cidade de Aparecida D’Oeste/SP, distante aproximadamente a 50 KM da cidade de Jales (local de embarque), sem prestar-lhes qualquer assistência material, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Acrescentam que, no presente caso, o dano moral se opera
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de comprovação.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 18736717

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, as autoras ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e morais, narrando que estiveram na cidade de Aparecida D’Oeste/SP, em razão do falecimento de sua irmã. Disseram que programaram o retorno para as suas residências em São José do Quatro Marcos em 10/10/2020, às 16:30 horas, haja vista que a autora Cleusa tinha consulta médica agendada para o dia 13/10/2020.

Narraram que no dia da viagem, pagaram um veículo para transportá-las da cidade de Aparecida do D’Oeste/SP até o terminal Rodoviário de Jales/SP, de posse das bagagens próprias e de bens então pertencentes à irmã falecida, o que lhes custou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Relataram que ao se apresentarem ao motorista para conferência das passagens foram impedidas de embarcar, devido ao excesso de bagagem.

Falaram que tentaram esclarecer o porquê do excesso de bagagem e solicitaram ao motorista que calculasse o valor do excesso, mas, sem sucesso.

Disseram que foram orientadas pelo motorista a se dirigirem ao guichê da empresa e a remarcar as passagens. Insistiram que fosse realizado o cálculo do excesso da bagagem, mas, o motorista lhes disse que o funcionário responsável para executar o serviço já não se encontrava no Terminal Rodoviário e que retornaria somente na data de 13/10/2020.

Disseram que conseguiram remarcar as passagens para o dia 17/10/2020, às 16:30 horas, ou seja, sete dias depois da data previamente contratada.

Assim diante dos fatos vivenciados, sem qualquer assistência prestada pela empresa requerida, buscaram a tutela jurisdicional a fim de que sejam reparadas pelos danos de ordem materiais e morais experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações das requerentes alegando que elas foram devidamente orientadas acerca das providências a serem adotadas para o caso de excesso de bagagem, conforme estabelece a Resolução ANTT 1432/2006.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que as autoras pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e a requerida, por sua vez, nada disse.

Após, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
o fato é que as apelantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de comprometer sua esfera personalíssima.

Ou seja, inexiste nos autos provas de que a circunstância vivenciada pelas autoras lhes causou abalo moral tamanho, a ponto de levar à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Ademais, pelo que dos autos consta, os fatos narrados se deram por culpa exclusiva das requerentes que não foram diligentes em se certificar acerca das regras vigentes, sobretudo, quanto ao limite de bagagem permitido por passageiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM VIAGEM – SERVIÇO FACULTATIVO - EXCESSO DE BAGAGEM – COBRANÇA DE TAXA PARA EMBARQUE - POSSIBILIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DO PASSAGEIRO DE CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPANHIA SOBRE A TAXA POR TRECHO VIAJADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
O consumidor deve buscar as informações a respeito das regras relativas aos procedimentos prévios ao embarque, em especial no que se refere à bagagem e excesso previstas no site da companhia aérea.
(N.U 0041966-51.2011.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARQUE IMPOSSIBILITADO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VIA TERRESTRE – EXCESSO DE PESO – 03 MALAS E 19 SACOLAS
– BILHETE REMARCADO PARA O PRÓXIMO ÔNIBUS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS –
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, § 3º DO CDC – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Art. 14, § 3º, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II – No caso em tela, infere-se que não houve falha na prestação de serviço por parte da empresa apelada, tendo este sido posto à disposição da parte apelante, afinal havia lugar no ônibus para que embarcassem e a viagem foi realizada normalmente.

III – Ademais, inexistindo falha na prestação do serviço, entendo que a empresa apelada não tinha o dever de prestar de auxilio de acomodação e alimentação. (N.U 0040067-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

Logo, não há que se falar em dano moral.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a ausência de apresentação das contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023